Tribunal: CARF
Processo: 16587.720405/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16587.720405/2015-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.467 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
C & A TRANSPORTES S/C LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS EM
ABERTO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal. A alegação de que não conhecia a existência das multas é em tese
apta a reabrir a contagem do prazo para a regularização dos débitos em aberto
perante o Simples Nacional, mas não é capaz de provocar o reconhecimento de
qualquer nulidade no ADE de exclusão.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720405/2015-49
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720405/2015-49

Relatório

C & A TRANSPORTES S/C LTDA – ME interpõe o presente Recurso Voluntário
com o fim de reformar decisão de primeira instância que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade contra exclusão do Simples Nacional no AC 2016.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos cujas exigibilidades não
se encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 23/09/2015 por via postal (AR de fl. 17), a
pessoa jurídica interessada protocolou em 05/10/2015 a manifestação de fls. 02/04, acompanhada
da “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional” de fls. 07/08,
que aponta débitos de multa por atraso da PGDAS (código da receita 4406) dos períodos de
apurações 01/01/2012 a 01/12/2014 no valor de R$ 50,00 cada multa.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que desconhecia os
débitos e que não teve a oportunidade de contestá-los.
A DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto
às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, por meio do qual reafirma que a exclusão foi indevida por não ter sido cientificada
por auto de infração ou por outra forma dos débitos em aberto que resultaram na sua exclusão do
Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720405/2015-49

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não assiste razão à Recorrente.
O cerne da controvérsia suscitada reside na alegação da Recorrente de não ter sido
formalmente cientificada dos débitos de multa por atraso na entrega de declarações.
Pois bem, a rigor, ainda que tivesse havido um vício na ciência dos valores
cobrados das multas, a Manifestação de Inconformidade teria suprido essa suposta nulidade, na
medida em que a Recorrente demonstrou ter tomado pleno conhecimento destes débitos ainda
dentro do prazo decadencial de cinco anos. Portanto, a cobrança destes débitos é legítima.
A alegação de que só tomara conhecimento por acaso da existência dos débitos
seria apta em tese a abrir uma nova contagem do prazo para a sua regularização perante o
Simples Nacional – se tal tivesse sido requerido pela Recorrente, após o regular pagamento –,
mas não para provocar o reconhecimento de qualquer nulidade no ADE nos termos do arguido
no Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720405/2015-49

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital